Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Divulgação de cenas de sexo e nudez. Tipicidade. Dolo. Provas. Continuidade delitiva. Regime prisional.
1 – As declarações da vítima, em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelas declarações da mãe e da irmã dela, e pelas mensagens de texto e fotografia do réu parado em frente à residência dela, demonstrando que ele manteve, de forma insistente, contato com ela e descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas, são provas suficientes do crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 – Se o réu, mesmo depois de deferidas medidas protetivas em favor da vítima, procurou manter contato com ela – enviou mensagens ofensivas e intimidatórias, telefonou de forma insistente, além de se passar por cliente e marcar consulta com ela para encontrá-la no trabalho sem o seu consentimento – evidente o dolo de descumprir as medidas.
3 - O crime de ameaça se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma explícita ou implícita, bastando que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima. E não se exige que a ameaça tenha sido feita diretamente à vítima, sendo suficiente que chegue ao conhecimento dela.
4 – A conduta do réu de falar para a irmã da vítima que “acabaria fazendo uma besteira” e que mataria a vítima e, depois, tiraria a própria vida, por não se conformar com o término do relacionamento, incutindo temor à vítima, tipifica o crime de ameaça.
5 – Provado por prints e arquivos que o réu, após o término do relacionamento, enviou vídeo com cena de sexo dele com a vítima para o atual namorado dela e, para a mãe, fotografias íntimas, em que a vítima aparece seminua com a genitália exposta, no intuito de macular a imagem dela, corroborado pelos depoimentos da vítima e testemunhas, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP.
6 - Aos crimes de divulgação de cena de sexo e nudez, sem consentimento da vítima cometidos em datas próximas e com o mesmo desígnio, em que o réu enviou para o aparelho celular da mãe e do atual namorado da vítima vídeo e fotografias íntimas dela, com o intuito de macular sua imagem, por não se conformar com o término do relacionamento, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.
7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8 - Apelação provida em parte.